Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741280-32.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELONCO RODRIGUES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção aos termos da norma contida no inciso II do art. 178 do CPC, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca da controvérsia aduzida nos autos. Publique-se. Brasília (DF), 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator